Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742930-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY GOMES BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA. MANUTENÇÃO. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, depoimento do usuário e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação para o delito de porte para uso próprio. II - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por possibilitar o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - A caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 prescinde de comprovação quanto ao alcance do público que frequenta e transita pelo local, uma vez que o perigo é abstrato, ou seja, o risco é presumido. VII - Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, pleiteando o redimensionamento do critério de aumento de pena utilizado e a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) de aumento de pena para cada circunstância judicial valorada negativamente; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo seja decotado do cálculo da pena o incremento decorrente da aplicação da causa de aumento prevista na referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 40, inciso III, 42, ambos da Lei 11.3438/2006 e 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ainda, que o entendimento da turma julgadora, acerca da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. Senão, vejamos: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA CONCLUIU PELA DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica - como efetivamente ocorreu, no presente caso, ao que se colhe do acórdão. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição. (...) 8. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp n. 2.020.177/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028